Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-37.2017.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001610-37.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILSON ELIAS DOS SANTOS - CPF: 035.353.691-18 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.265.431-95 (APELANTE), NOBRESAUDE ADMINISTRADORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 08.520.474/0001-76 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MATERNIDADE LAURA DE VICUNÃ e FONSECA, MANFRIN & CIA ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PRÉ-NATAL E PARTO. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS EM UTI NEONATAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nilson Elias dos Santos e Ana Paula Oliveira da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face do Município de Nobres e do Hospital e Maternidade Laura de Vicunã, sob o argumento de erro médico e omissão no atendimento hospitalar, que teriam resultado no óbito do recém-nascido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência de responsabilidade civil do Estado em razão de suposta falha no atendimento à parturiente e ao neonato, especialmente quanto à falta de transferência tempestiva para unidade de referência dotada de UTI neonatal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, é objetiva, mas não se confunde com a teoria do risco integral, exigindo-se a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta ilícita.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o atendimento médico seguiu os protocolos adequados, com adoção das providências necessárias ao manejo do quadro clínico do neonato, incluindo suporte ventilatório e solicitação de transferência.

5. A demora na remoção decorreu da indisponibilidade de leitos na rede pública, fato que não pode ser imputado exclusivamente ao Município ou ao hospital demandado, sendo uma circunstância sistêmica inerente ao sistema de regulação de vagas.

6. Inexiste prova de que a omissão estatal tenha sido determinante para o desfecho fatal, tampouco de negligência dos profissionais de saúde na condução do caso.

7. A indenização por danos morais requer a demonstração de ato ilícito, o que não restou caracterizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado no âmbito da saúde exige a comprovação de falha no atendimento e nexo causal direto entre a omissão estatal e o dano alegado, não sendo suficiente a mera indisponibilidade de leitos para imputar responsabilidade exclusiva ao ente público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.325.488/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2014; STF, RE 198.597/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilson Elias dos Santos e Ana Paula Oliveira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Nobres e da Nobresaúde Administradora Hospitalar LTDA – ME, julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro médico e negligência por parte do hospital e do ente público municipal, fatores que, segundo alegam, teriam sido determinantes para o falecimento de seu filho recém-nascido.

Narram que a gestante, ora apelante, encontrava-se na 35a semana de gestação quando deu entrada no Hospital e Maternidade Laura de Vicunã, ocasião em que, após avaliação médica preliminar, foi informada da necessidade de remoção para unidade hospitalar de maior complexidade, uma vez que a criança nasceria prematura e o hospital não dispunha de estrutura adequada para o atendimento de casos de alto risco.

Sustentam, contudo, que o médico que assumiu o plantão posteriormente desconsiderou a recomendação anterior e optou por realizar o parto na própria unidade hospitalar, sem adotar as precauções necessárias para assegurar a adequada assistência ao recém-nascido.

Relatam que, após o nascimento, a criança apresentou quadro de dispneia e foi submetida a suporte ventilatório, porém a solicitação de vaga em unidade de terapia intensiva neonatal não foi realizada de imediato, apenas sendo formalizada quando o estado de saúde do neonato já se encontrava agravado.

Alegam, ainda, que, mesmo diante de determinação judicial para a transferência do menor, houve atraso injustificado na efetivação da medida, circunstância que resultou no óbito da criança antes da remoção hospitalar.

Defendem, assim, que a omissão dos apelados na adoção de providências adequadas para o tratamento do recém-nascido, bem como a demora na transferência, configuram falha na prestação do serviço de saúde, caracterizando a chamada "perda de uma chance" de sobrevida, o que enseja a responsabilização civil do ente público e do hospital.

Diante de tais fundamentos, requerem o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais pleiteiam sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o Município de Nobres e a Nobresaúde Administradora Hospitalar LTDA, em suas contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença de improcedência, argumentando que não houve falha na prestação do serviço público de saúde, eis que todas as providências cabíveis foram adotadas para preservar a vida do recém-nascido, incluindo a solicitação de vaga para UTI Neonatal, a qual não pôde ser imediatamente atendida em razão da indisponibilidade na rede pública.

Aduzem, ainda, que não há nexo causal entre o atendimento médico prestado e o óbito do bebê, razão pela qual afastam qualquer possibilidade de responsabilização civil do ente municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado nos autos, manifestou-se no sentido da ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre observar que os recursos de apelação interpostos pelos recorrentes preenchem os pressupostos de admissibilidade, tanto sob o aspecto extrínseco quanto intrínseco.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Nilson Elias dos Santos e Ana Paula Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Nobres e do Hospital e Nobresaude Administradora Hospitalar LTDA.

Os recorrentes alegam que o falecimento de seu filho recém-nascido decorreu de erro médico e omissão dos réus, especialmente em razão da ausência de transferência tempestiva da gestante para unidade hospitalar equipada com UTI neonatal, bem como da demora injustificada na remoção do neonato quando este passou a apresentar complicações respiratórias.

A sentença recorrida afastou a responsabilidade dos demandados, sob o fundamento de que o atendimento médico prestado observou os protocolos adequados, não se constatando falha na prestação do serviço público de saúde.

Destacou-se que o parto transcorreu sem intercorrências graves, que as providências médicas cabíveis foram adotadas tão logo se verificou o agravamento do quadro do recém-nascido e que a solicitação de vaga em UTI neonatal foi devidamente formalizada, sem que houvesse viabilidade de transferência devido à indisponibilidade de leitos na rede hospitalar no momento oportuno.

Acrescentou-se, ainda, que a negativa de internação decorreu de circunstâncias inerentes ao sistema de regulação de vagas, não sendo possível imputar ao ente municipal responsabilidade exclusiva pela ausência de leito, pois a alocação de pacientes em unidades de maior complexidade ultrapassa a competência do município.

Inconformados, os apelantes sustentam que a parturiente deveria ter sido previamente encaminhada a uma unidade hospitalar dotada da infraestrutura necessária para gestações de alto risco, especialmente diante do prognóstico de prematuridade.

Alegam, ainda, que houve negligência estatal tanto na triagem do risco gestacional quanto na efetivação da transferência do recém-nascido para unidade de referência, de modo que a conduta dos agentes públicos teria sido determinante para o desfecho fatal.

Diante desse contexto, requerem a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No entanto, a responsabilidade objetiva estatal não se confunde com a adoção da teoria do risco integral, de modo que a obrigação de indenizar exige a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta ilícita imputável ao ente público.

Senão vejamos:

“A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Para que seja configurada, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal, não bastando a mera alegação de prejuízo. (...).” (Acórdão 1437892, 07025743120208070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022)

"Para fins de responsabilização do Estado por falha no atendimento médico, é imprescindível demonstrar que houve omissão relevante no cumprimento do dever de agir e que essa conduta foi determinante para o resultado lesivo." (Acórdão 1985977 - DF (2022/0043094-8), Relator: SÉRGIO KUKINA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024)

No caso concreto, a procedência do pleito indenizatório demandaria a demonstração de falha no atendimento médico prestado à parturiente e ao neonato, de modo que a atuação dos profissionais de saúde tenha sido determinante para o óbito da criança.

O exame dos autos, contudo, revela que as providências adotadas pela equipe médica foram compatíveis com o quadro clínico apresentado, inexistindo elementos concretos que indiquem erro médico, negligência ou omissão relevante na prestação do serviço.

O prontuário médico evidencia que o parto foi realizado adequadamente e que, diante do agravamento do quadro respiratório do recém-nascido, foram adotadas as medidas necessárias à sua estabilização, incluindo suporte ventilatório e administração de antibióticos.

Além disso, a solicitação de transferência foi formalizada, mas sua efetivação dependia da disponibilidade de vagas na rede estadual, não havendo comprovação de que a demora na remoção tenha decorrido de inércia dos réus, e não de circunstâncias sistêmicas inerentes à regulação de leitos.

Ademais, inexiste prova cabal de que o óbito do recém-nascido decorreu exclusivamente da ausência de transferência imediata, tampouco de que a equipe médica tenha atuado com negligência no manejo do caso.

Ainda que se reconheça a dor e o sofrimento dos apelantes diante da perda irreparável do filho, a condenação por danos morais exige a comprovação de um ato ilícito, o que não restou demonstrado no presente feito.

O dano moral indenizável deve estar diretamente vinculado a uma conduta reprovável do agente público, não podendo ser presumido exclusivamente a partir da gravidade do evento.

Dessa forma, não há como imputar responsabilidade ao Município e ao hospital, pois a indisponibilidade de leito e a consequente demora na remoção não podem ser atribuídas exclusivamente aos réus.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

"(...). A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. (...)."

(Acórdão 1435982, 07084523420208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento em 5/7/2022, PJe 18/7/2022)

"(...). A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Para este fim, exige-se a comprovação do dano e do nexo causal. (...)."

(Acórdão 1437892, 07025743120208070018, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgamento em 20/7/2022, DJE 8/8/2022)

Diante da ausência de comprovação de conduta omissiva ilícita ou falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado, não há fundamentos para a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025